Tribunal: TJDFT
Processo: 0756670-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0756670-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYAM AMORIM SANTANA AGRAVADO: JAGUARACAMBE ASSOCIACAO PARA CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bryam Amorim Santana contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu requerimento de tutela provisória de urgência para determinar a preservação e guarda das amostras objeto da demanda, bem como suspender o uso e as análises decorrentes até o final do processo. O agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a natureza conservativa da medida e o risco concreto de perecimento da prova, pois as amostras constituem o objeto litigioso e são indispensáveis à instrução probatória. Argumenta que estão sob guarda exclusiva da agravada, sem garantia formal de preservação, o que compromete o contraditório substancial. Defende a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e invoca os arts. 297 e 381 do mesmo diploma legal. Requer a concessão imediata de tutela recursal para determinar à agravada a preservação integral das amostras até o trânsito em julgado e sua abstenção de descarte ou alteração, bem como assegurar acesso irrestrito às amostras para análise técnica e produção de prova pericial, sob pena de multa diária. Pede a reforma da decisão agravada a o provimento do recurso (id 79850867). Preparo dispensado em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravante (id 259425783). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto da decisão de que indeferiu a tutela provisória de urgência para preservação e acesso às amostras objeto da demanda, sob o fundamento de necessidade de contraditório para análise da legalidade do termo de compromisso e da titularidade das amostras. A decisão agravada entendeu não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a medida requerida se confunde com a providência final almejada, o que exige cognição exauriente e contraditório prévio. Verifico que o caso dos autos indica possível discussão acerca de cláusulas contratuais e eventual incidência da Lei no 9.279/1996, que trata de propriedade industrial, o que poderia gerar consequências irreversíveis e comprometer direitos da parte agravada, caso haja o deferimento da medida sem sua manifestação. A alegação do agravante de encerramento do projeto é insuficiente para demonstrar a probabilidade de seu direito em sede de cognição sumária, pois a demanda necessita de análise profunda das disposições contratuais. A questão demanda instrução específica sobre a legalidade do termo de compromisso apresentado pela agravada e sobre a titularidade e eventual incidência de direitos de propriedade intelectual nas amostras coletadas, à luz da Lei no 9.279/1996. A posse declarada do agravante exige aprofundada análise. É certo que, embora haja alegação de coleta e responsabilidade sobre as amostras durante a execução do projeto, subsiste o debate quanto à titularidade e ao direito de uso, diante da existência de termo de compromisso elaborado pela agravada. Contudo, para a tutela liminar, exige-se prova sumária contemporânea do exercício fático da posse pelo agravante na extensão em que pretende garantir acesso e preservação, o que, por ora, não se apresenta com robustez diante dos fatos narrados. Trata-se, portanto, de matéria que exige ampla dilação probatória e contraditório completo, não se mostra possível decidir liminarmente sobre a existência e validade da posse alegada sobre o referido imóvel. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator